Tribunal: TJPA
Processo: 0800395-56.2018.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10287 - Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800395-56.2018.8.14.0003

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

APELADO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COLETIVA COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA REDUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS À TÍTULO DE HORA-ATIVIDADE (EXTRACLASSE) DOS PROFESSORES NO MUNICÍPIO DE ALENQUER. DECRETO 978/2018 – PEDIDO DE ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM A LEI 11.738/2008. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800395-56.2018.8.14.0003

APELANTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ - SINTEPP

APELADO:
MUNICÍPIO DE ALENQUER – PREFEITURA MUNICIPAL

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ - SINTEPP
contra sentença proferida pela
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALENQUER
que, nos autos da
Ação Coletiva com pedido de liminar
ajuizada pelo ora apelante em face do
MUNICÍPIO DE ALENQUER – PREFEITURA MUNICIPAL
julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, julgando extinto o processo, com resolução de mérito. (ID n. 8548626).

Inconformado, o
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ - SINTEPP
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 8548629), alegando, em suma, não se tratar a demanda de mero questionamento por redução salarial, mas sim da observância do limite de tempo do professor em sala de aula, o qual por determinação da Lei 11.738/2008, artigo 2º, parágrafo 4º, não pode ser superior a 2/3 (dois terços) de sua jornada.

Assim, afirma que o administrador público não pode, mediante mero ato administrativo (decreto municipal), retirar direitos, estabelecer obrigações ou impor proibições a qualquer cidadão e de outra forma não poderia ser com relação aos servidores públicos.

Aduz, ainda, que a gestão municipal atua em desacordo com a legislação vigente (Lei 11.738/2008), portanto, em descompasso com o princípio da legalidade, ao deixar de garantir aos professores, dentro de sua jornada de trabalho, o horário destinado às atividades de preparação, avaliação e aperfeiçoamento profissional e o transforma em simples remuneração de hora adicional.

Por fim, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar a Sentença, no sentido de considerar nulo o Decreto 978/2018, especialmente seu art. 3º, que fixou erroneamente a incidência da hora atividade sobre a carga horária de regência de classe dos professores, a despeito do que dispõe a Lei nº 11.738/2008, bem como obrigar o Município de Alenquer o determinado na Lei 11.738/2008, artigo 2º, parágrafo 4º, de modo a reservar no mínimo 1/3 (um terço) da jornada de trabalho dos professores para as atividades extraclasse (hora atividade), devendo a hora atividade compor o vencimento-base dos profissionais para todos os fins.

O Município apresentou contrarrazões. (ID n. 8548632)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para modificar a sentença para declarar a nulidade do art. 3º do Decreto Municipal nº 978/2018, e obrigar o Município de Alenquer a calcular o vencimento-base dos professores municipais conforme a carga horária total. (ID n. 8866916)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Tem-se que a insurgência do apelante é em relação à sentença do juízo de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, julgando extinto o processo, com resolução de mérito. (ID n. 8548626)

Em suas razões recursais, o apelante discorda da deliberação do magistrado “
a quo
”, a qual não reconheceu a garantia de hora-atividade aos professores da rede municipal de ensino, fundamentada na garantia de período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluídos na carga horária dos profissionais, para que estes não precisem utilizar seu período fora da sala de aula (folga) para tal finalidade, na forma assegurada no art. 67, V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n.º 9.394/96).

Afirma, ainda, que a Sentença, ao julgar o mérito considerou como equivocada a interpretação dada pelo sindicato apelante quanto a composição da jornada de trabalho do corpo docente, bem como, não visualizou ilegalidade na interpretação dada pelo decreto municipal 978/2018.

Nesse sentido, colhe-se da inicial que a partir da edição do

Decreto nº 978/2018, pelo Município de Alenquer, notadamente pela redação de seu artigo 3º, fixou erroneamente a incidência da hora atividade sobre a carga horária de regência de classe dos professores, a despeito do que dispõe a Lei nº 11.738/2008, o que acarretou diminuição salarial e redução do percentual da hora atividade.

Abaixo o art. 3º do referido decreto,
in verbis
:

“A hora-atividade ficará limitada a 33,3% (trinta e três inteiros e três décimos por cento) do salário base do profissional de magistério, tendo como base de cálculo o vencimento do servidor, nos termos da Lei nº 11.738/2008”.

Pleiteou, assim, que fosse o Município de Alenquer obrigado a cumprir o que determina o art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, de modo a reservar no mínimo 1/3 (um terço) da jornada de trabalho dos professores para as atividades extraclasse (hora atividade), devendo a hora atividade compor o vencimento-base dos professores para todos os fins.

Ora, em primeiro momento faz-se necessário analisar a Lei 11.738/2008, que determina o piso salarial dos professores, mais especificamente seu art. 4º, in verbis:

“§ 4
o
Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos”.

Do dispositivo supracitado infere-se que na composição da jornada de trabalho do profissional do magistério público da educação básica, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os estudantes (atividades em sala de aula), ou seja, da totalidade da jornada do professor, no mínimo 1/3 (um terço) desta ocorrerá fora de sala de aula, em atividades de planejamento, avaliação e aprimoramento profissional. Assim, por exemplo, um professor com jornada mensal de 120 horas aulas, deverá passar no máximo 80 horas em interação com os estudantes em sala de aula, e o mínimo de 40 horas em atividades extraclasse, e no mesmo sentido deve ser composto os seus rendimentos.

Assim, o foco de divergência consiste na forma de cálculo da composição da jornada de trabalho e dos vencimentos dos professores do Município de Alenquer, decorrente do Decreto N. 978/2018, especificamente em seu art. 3º, que regulamentou o pagamento da hora extra atividade (extraclasse) no município.

Em análise do texto do decreto, resta evidente a falta de embasamento do Sindicato Apelante, visto que, o art. 3º do decreto inclusive cita que a base de cálculo dos vencimentos se dará nos termos da Lei 11.738/2008. Nesse sentido, o apelante deixou de demonstrar, de maneira contundente, os motivos que ensejam a ilegalidade e consequente anulação do referido decreto municipal, uma vez que este se encontra em pleno acordo com a legislação federal.

Dessa maneira, o texto do decreto não apresenta, em seu corpo, violação alguma ao ordenamento jurídico pátrio, visto que estipula a mesma proporção remuneratória constante na lei que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Ademais, o art. 1º do referido decreto também assegura aos professores o período de atividade extraclasse correspondente a 1/3 da carga horário dos profissionais, para atividades fora da sala de aula, o que também se encontra em consonância com a legislação federal, inexistindo, assim, ilegalidade nesse sentido.

Insta salientar que a disposição legal acompanha a jurisprudência sedimentada neste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 2º, DO CPC. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. NATUREZA PERMANENTE E INERENTE AO CARGO. CÔMPUTO DA PARCELA PARA FINS DE AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO VALOR DEVIDO A CATEGORIA DOS DOCENTES. PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO SUPERIOR AO ESTIPULADO NACIONALMENTE NO PERIODO RECLAMADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O piso nacional do magistério prevê um valor mínimo para o professor que tiver uma jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, resguardado 1/3 (um terço) do valor para atividades extraclasses, com atualização anual mediante Portaria do Ministro da Educação, conforme dispõem o art. 2º, § 1º c/c o art. 5º, ambos da Lei Nacional nº 11.738/08.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0856163-72.2020.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/06/2023)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PROFESSOR. VERBAS REMUNERATÓRIAS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. NORMA AUTOAPLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O piso salarial profissional nacional para os professores, disciplinado nos artigos 206, VIII e artigo 60, III, e, do ADCT da CF/88, bem como nos artigos 2º, 3º e 5º da Lei nº 11.738/2008, editada para regulamentar o ADCT, corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, senão vejamos.

2.
Na ADI nº 4.167/DF o STF definiu que a regulamentação do piso salarial dos profissionais do magistério e a fixação de tempo mínimo para dedicação de atividades extraclasse em 1/3 da jornada, por meio da Lei nº 11.738/2008, não afronta a repartição de competências, tampouco o pacto federativo, tratando-se, pois, de medida geral que se impõe a todos os entes da federação, a fim de que sejam estabelecidos programas e os meios de controle para consecução.

3.
A Lei nº 11.738/2008 é autoaplicável, pelo que não se exige lei específica da União, dos Estados, do DF e dos Municípios voltada à regulamentação do piso salarial, visto que a sua adequação no âmbito dos referidos entes deverá se dar diretamente no Plano de Carreira e Remuneração do Magistério.

4. Impossibilidade de considerar vantagens variáveis para o alcance do valor básico do piso salarial. Afronta ao objetivo do legislador de fortalecimento e proteção dos serviços educacionais públicos.

5. Percentual arbitrado a título de honorários advocatícios adequado. Manutenção.

6. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

(TJ-PA – APELAÇÃO CÍVEL: 0800159-97.2017.8.14.0049, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, 2ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 24/01/2022,)

Acrescenta-se que das provas colhidas nos autos, em especial os contracheques contidos nos ID’s n. 8548591, 8548592, 8548593, 8548594, 8548595, 8548596, 8548597, verifico que a Municipalidade apelada, vem cumprindo a determinação prevista na Lei Federal nº 11.738/2008, no tocante ao pagamento pelas horas efetivamente trabalhadas em sala de aula, bem como pelas atividades extraclasse.

Nessa esteira de raciocínio, há de ser mantida incólume a sentença vergastada, uma vez que não restou demonstrada nenhuma ilegalidade, eis que o Decreto municipal, estando este em plena consonância com a Lei Federal 11.738/2008.

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que seja mantida a Sentença em todos os seus termos.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 04/03/2024